Tribunal: CARF
Processo: 15504.720770/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.720770/2018-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.028 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2014, 2015, 2016
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração da
alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
PLR. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
ACORDO DISCUTIDO E FIRMADO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
AFERIÇÃO.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do
período de aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário
de contribuição.
PLR. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
PREVISÃO DE VALOR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE.
A previsão de valor mínimo no pagamento da PLR, independentemente de
qualquer exigência e/ou regra que tenha como objetivo o incentivo à
produtividade, implica admitir a inexistência de regras claras e objetivas no
plano, o que impõe a tributação dos valores pagos a esse título.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. No mérito, acordam: 1) por voto de qualidade, dar
provimento a matéria “Acordo posterior ao período de apuração”, vencidos os conselheiros, Joao
Victor Ribeiro Aldinucci, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Marcelo Milton da Silva Risso e
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que negavam provimento à matéria; 2) por maioria de
votos, dar provimento à matéria “Fixação de valor mínimo a ser pago a título de PLR”, vencidos
os conselheiros, Joao Victor Ribeiro Aldinucci e Ana Cecilia Lustosa da Cruz, que negavam
provimento. Não votaram em relação ao mérito os conselheiros Mário Hermes Soares Campos,
Leonam Rocha de Medeiros e Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, em razão dos votos já
proferidos pelos conselheiros Miriam Denise Xavier, Joao Victor Ribeiro Aldinucci e Ana
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720770/2018-14
Fl. 12292
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.028 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720770/2018-14

Cecilia Lustosa da Cruz, no julgamento iniciado em 21/03/2023. Julgamento realizado na
vigência da Lei 14.689, de 2023.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Miriam Denise Xavier, Joao Victor
Ribeiro Aldinucci, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (suplente
convocada), Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Regis
Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança das contribuições sociais
devidas a terceiros sobre a remuneração paga aos segurados empregados a título de PLR em
desacordo com a lei.
O Relatório Fiscal do Processo encontra-se à fls. 92/139.
Impugnado o lançamento às fls. 5025/5056, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Belo horizonte/MG julgou-o procedente. (fls. 8082/8104).
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário de fls. 8116/8151 por meio do acórdão 2401-007.306 - fls.
8290/8311.
Irresignada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 8313/8336, pugnando, ao
final, conhecido e provido o recurso para reformar o acórdão recorrido e restabelecer
integralmente a autuação no eu toca à PLR.
Em 27/4/20 - às fls. 8340/8353 - foi dado seguimento ao recurso da União, para
que fossem rediscutidas as matérias “Acordo posterior ao período de apuração.
Impossibilidade” e “Fixação de valor mínimo a ser pago a título de PLR”.
Intimado do acórdão de julgamento do Recurso Voluntário, bem como do recurso
da Fazenda e do despacho que lhe dera seguimento em 5/8/20 (fl. 11.974), o contribuinte
apresentou Recurso Especial às fls. 11.978/12.002, requerendo, ao fim, a reforma parcial do
acórdão recorrido.
Em 25/8/20 apresentou contrarrazões ao recurso da União, nas quais pugnou, ao
final, pela manutenção do recorrido naquilo que foi objeto do recurso – fls. 12038/12068.
Fl. 12293
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.028 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720770/2018-14

Em 20/10/20 - às fls. 12072/12080 - foi negado seguimento ao recurso do sujeito
passivo, que apresentou Agravo às fls. 12093/12105, tendo sido rejeitado pela presidente da
CSRF às fls. 12108/12112.
Não satisfeito, o agravante apresentou “Embargos de Declaração” às fls.
12125/12126, que foram não conhecidos pela presidente da CSRF às fls. 12129/12130.
Na sequência, passou a discutir o debito em função correção/incorreção da
execução do julgado nestes autos, tendo, inclusive, interposto ação de tutela antecipada em
caráter antecedente (1045824-11.2021.4.01.3800) no intuito de ver garantida a sua regularidade
fiscal.
Ao final, os autos foram remetidos a este CARF para julgamento do REsp da
União (fl.12290)
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 30/3/20 – fl. 8312 e
recurso apresentado em 7/4/20 – fls. 8337). Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos
para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias “Acordo posterior ao período de apuração. Impossibilidade” e “Fixação
de valor mínimo a ser pago a título de PLR”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF;
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS COM BASE EM ACORDO
COLETIVO FOCADO EM RESULTADOS FIRMADO NO CURSO DO PERÍODO
AQUISITIVO. ANÁLISE CONCRETA QUANTO A RAZOABILIDADE AO
CONHECIMENTO PRÉVIO PARA O CUMPRIMENTO DE METAS.
Focando-se o instrumento negocial no incentivo à produtividade, sendo lastreado,
especialmente, no inciso II do § 1.o do art. 2.o da Lei 10.101, objetivando programa de
metas e resultados (e não o lucro), inclusive prevendo pagamento mesmo sem aferição
de lucro, sendo assinado em meados no exercício, ainda em tempo razoável para o fim
do exercício, mostra-se hígido, sendo possível perseguir as metas e imputar ao
negociado os resultados já alcançados face ao processo prévio de negociação.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. LEI N.o 10.101/2000. PREVISÃO DE
PARCELA MÍNIMA. PREVISÃO DE VALOR FIXO. POSSIBILIDADE.
A previsão de um valor mínimo ou de valor fixo não desvirtua a PLR, quando for
moderada a sua previsão e quando não estiver condicionada a ausência de alcance de
qualquer índice ou meta, mas sim objetive assegurar um mínimo de valor a ser recebido
como garantia ao trabalhador, respeitando o direito social que lhe é outorgado.
Fl. 12294
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.028 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720770/2018-14

A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar. No
mérito, por voto de qualidade, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir
do lançamento os valores pagos a título de Participação nos Lucros e Resultados
descritos no Quadro I do voto (acordos que não tiveram aditivos), exceto em relação
pagamentos realizados para os funcionários desligados das empresas antes da assinatura
dos acordos. Vencidos os conselheiros Rayd Santana Ferreira (relator), Andréa Viana
Arrais Egypto e Thiago Duca Amoni, que davam provimento parcial em maior extensão
para excluir os pagamentos realizados aos funcionários desligados. Vencidos em
primeira votação os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Miriam Denise
Xavier que negavam provimento aos recursos. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Cleberson Alex Friess. Declarou-se impedido de participar do julgamento o
conselheiro Matheus Soares Leite, substituído pelo conselheiro Thiago Duca Amoni
(suplente convocado).
DO CONTEXTO
Contextualizando o caso, a Fiscalização analisou pagamentos a título de PLR
pagas pelas empresas CNH INDUSTRIAL LATIN AMÉRICA LTDA e IVECO LATIN
AMÉRICA LTDA, por meio dos seus estabelecimentos, ao longo de 2014 a 2016, e que se
referiram aos exercícios 2013 a 2015.
Em decorrência dessa análise, constatou “que, sem exceção, a PLR foi paga com
base em Acordos de Participação nos Lucros ou Resultados firmados durante o exercício a que
se referem, ou seja, as regras do programa de participação foram estabelecidas quando já havia
transcorrido vários meses compreendidos no período definido como base de avaliação dos
resultados e aferição das metas pactuadas.”
Mais especificamente, os 9 “Acordos Coletivos para Participação nos Lucros
ou Resultados” tendo como signatários a IVECO LATIN AMERICA LTDA e o Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Sete Lagoas,
foram assinados conforme o resumo abaixo:

O autuante ainda noticiou que a sistemática dos ACT acima refletia em todos os
estabelecimentos da IVECO, à exceção de alguns exercícios das “Unidades: SOROCABA –
CNPJ ... /0012-35 (exercício 2014) e BETIM –CNPJ... /0016-69 (exercícios 2015/2016), que
também foram assinados em meados dos períodos definidos como base de apuração das
participações, conforme se verifica a seguir:”
ACT
EXERCÍCIO ASSINATURA
EFEITOS FINANCEIROS
2013
15/07/2013
2014
2014
05/06/2014
2014 (adiant) e 2015 (2a parc)
ADITIVO =>
2014
27/10/2014
2015
21/01/2015
2015 (adiant) e 2016 (2a parc)
ADITIVO =>
2015
11/01/2016
2016
06/05/2016
2016 (adiantamento)
ADITIVO =>
2016
07/12/2016
Fl. 12295
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.028 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720770/2018-14

ACT
filial
EXERCÍCIO ASSINATURA
EFEITOS FINANECEIROS
SOROCABA
2014
12/05/2014
2016 (adiantamento)
BETIM
2015
30/06/2015
2015 (adiant) e 2016 (2a parc)
BETIM
2016
20/07/2016
2016 (adiantamento)
E mais, ainda identificou o autuante que “após transcorrido considerável lapso de
tempo do período estabelecido como base de aferição dos resultados, estes foram aditados ao
final de cada exercício, após a constatação de que as metas não foram cumpridas, com
repactuação destas, já tendo conhecimento dos volumes e índices atingidos, de forma a garantir,
a qualquer custo, o pagamento das participações nos lucros ou resultados.”
Na sequência, o auditor passou a tecer considerações acerca desses aditamentos.
Vejamos:
2.1.1.5.2.1.4 – Quanto aos aditamentos, é importante notar que foram formalizados,
após transcorrido quase todo o período de apuração (às vésperas de efetuar o pagamento
da parcela final), quando, inclusive, já havia sido feito o pagamento da primeira parcela
da PLR, houve caso de repactuação inclusive no início do exercício seguinte,
constatando que o acordo não foi cumprido em relação as condições necessárias para
distribuição da Participação nos Lucros ou Resultados, as partes, mediante instrumentos
“Aditivos”, objetivando justificar a distribuição da PLR a qualquer custo, decidindo
pela alteração das metas e indicadores, para baixo, concordaram em estabelecer os
instrumentos intitulados “Termo Aditivo ao Acordo Coletivo para Participação nos
Lucros ou Resultados”.
2.1.1.5.2.1.4.1 – Pela semelhança repetitiva de suas cláusulas, tomamos como exemplo,
o
PRIMEIRO
TERMO
ADITIVO
AO
ACORDO
COLETIVO
PARA
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS – 2015, celebrado em 11 de
janeiro de 2016, ressalte-se, no mês de pagamento da parcela final), para transcrição
parcial das seguintes cláusulas:
“Considerando que a Empresa no ano de 2015 vem sofrendo graves perdas, em razão
da economia brasileira e a alta taxa de câmbio;
Considerando que a Empresa, em virtude das quedas de volumes, vendas no mercado e
para manutenção dos postos de trabalho, no ano de 2015 deixou os empregados em casa
sob regime de banco de horas em média de 27 dias/empregado, além da concessão de
férias coletivas em dois períodos neste mesmo ano;
Considerando que em 2014 o volume produzido totalizou quase 29.500 unidades e em
2015 não chegou a 22.000 unidades, porém foi mantida a estrutura para atender o
mesmo volume de 2014.
Considerando que é interesse das partes, ora acordantes, contribuírem para a solução
harmônica e estáveis relativas às relações de trabalho de que participam e mitigarem
rescisões de contrato de trabalho, para adequação à nova realidade da empresa e do
mercado;
Considerando ainda que não há perspectivas de recuperação do mercado ou retomada
de vendas no ano de 2016;
Considerando que a proposta foi validada pelos empregados da empresa através de
assembleia realizada neste sindicato no dia 7 de janeiro de 2016, devidamente assistidos
pelos membros deste com aprovação unanime;
Fl. 12296
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.028 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720770/2018-14

Considerando, finalmente, as partes tem entre si, justo e estabelecido o presente Termo
Aditivo ao Acordo para Participação nos Lucros ou Resultados para o ano de 2015.
Ia) O presente Termo Aditivo, com fulcro no Art. 611, § Io da CLT, tem como escopo
alterar a clausula Ia, 3a e 8a do Acordo Coletivo para Participação nos Lucros e
Resultados para o ano de 2015, ficando assim as referidas clausulas:
Ia - VALOR DE PARTICIPAÇÃO
Os empregados em atividade durante o ano de 2015 receberão como pagamento por sua
participação nos resultados, referente ao ano de 2015, o valor equivalente ao total de
pontos obtidos, conforme previsto nas tabelas a seguir:
[...]
2.1.1.5.2.1.4.2 – Da leitura das cláusulas do referido Aditivo e comparação dos novos
índices de qualidade e volumes de produção definidos nas tabelas acima com os
inicialmente negociados conforme constam das tabelas constantes do ACORDO
COLETIVO PARA PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU
RESULTADOS, assinado em 30 de junho de 2015, cópias em anexo, resta claro que
que a própria empresa reconhece que as metas não foram cumpridas as quais foram
revisadas com base na aferição prévia dos resultados, de forma a possibilitar a
distribuição da PLR.
2.1.1.5.2.1.5 – Importante observar ainda que, relativamente ao Acordo de PLR do
exercício de 2015 do CNPJ 60.850.617/0001-28, com repercussão em todos os
estabelecimentos da IVECO nos exercícios de 2015 (adiantamento) e 2016 (parcela
final), assinado pelas partes, portanto, se constituiu no instrumento que deu
conhecimento aos colaboradores da empresa quanto aos critérios de aferição a serem
observados visando atingimento das metas pactuadas, constata-se uma grave
inconsistência no que se refere a pontuação prevista para atingimento das metas e
objetivos negociados, onde a pontuação resultante da performance das metas para
2015, conforme o que consta do referido Acordo, pode, no máximo, dar ao trabalhador
uma pontuação de 85 pontos, enquanto que, de acordo com as planilhas de apuração
das participações apresentadas, a pontuação considerada foi de 100 pontos, conforme
comparativo, a seguir:
Acordo
PRODUÇÃO - 37 pontos; 5S - 18 pontos; CQA - 15 pontos; Manufatura Index – 15
Pontos; TOTAL: 85 Pontos.
Planilha:
PRODUÇÃO - 37 PONTOS; 5S - 25 PONTOS; CQA - 23 PONTOS; MANUFATURA
INDEX -
15 PONTOS; TOTAL: 100 PONTOS.
2.1.1.5.2.1.6 – Dessa forma, considerando que as regras foram pactuadas com as
assinaturas dos Instrumentos de Acordo somente em meados de cada exercício e que,
mediante Termos Aditivos, celebrados ao final dos períodos de apuração, estas foram
revisadas quando já se conhecia os índices de qualidade e volumes de produção
atingidos, caracterizando, por tanto, a ausência de prévio estabelecimento de metas, já
que havia exauridos quase que na totalidade os períodos definidos como bases de
aferição, e mais, que as metas e indicadores foram adequados para baixo, de forma a
possibilitar o pagamento da PLR sem o cumprimento de metas, é de se inferir que
referidas parcelas comandadas nas folhas de pagamento por conta de Participação nos
Lucros ou Resultados foram pagas em desacordo com os preceitos da Lei específica, no
Fl. 12297
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.028 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720770/2018-14

presente caso, conforme art. 2o, da Lei no. 10.101/2000, conforme previsto no RPS,
aprovado pelo Decreto no. 3.048/99, em seu artigo 214, § 9o, inciso X.
Já em relação aos pagamentos efetuados pela CNH LATIN AMERICA, as
infrações, em relação à data de pactuação, teriam sido identificadas da seguinte forma:
PACTUÇÃO DO
EXERCÍCIO
DATA
EFEITOS
UNIDADE
INSTRUMENTO
DE AFERIÇÃO
ASSINATURA
FINANCEIROS
CONTAGEM/MG COMISSÃO PARITÁRIA
2013
24/04/2013
2014
CONTAGEM/MG COMISSÃO PARITÁRIA
2014
09/05/2014
2014 e 2015
CONTAGEM/MG COMISSÃO PARITÁRIA
2015
02/07/2015
2015 e 2016
CONTAGEM/MG COMISSÃO PARITÁRIA
2016
31/05/2016
2016 (adiant)
CURITIBA/PR
COMISSÃO PARITÁRIA
2013
16/05/2013
2014 (2a parc)
CURITIBA/PR
COMISSÃO PARITÁRIA
2014
03/06/2014
2014 e 2015
CURITIBA/PR
COMISSÃO PARITÁRIA
2015
SEM DATA
2015 e 2016
CURITIBA/PR
COMISSÃO PARITÁRIA
2016
SEM DATA
2016 (adiant)
PIRACICABA/SP
COMISSÃO PARITÁRIA
2013
01/07/2013
2014 (2a parc)
PIRACICABA/SP
COMISSÃO PARITÁRIA
2014
05/05/2014
2014 e 2015
PIRACICABA/SP
COMISSÃO PARITÁRIA
2015
16/05/2015
2015 e 2016
PIRACICABA/SP
COMISSÃO PARITÁRIA
2016
13/04/2016
2016 (adiant)
SOROCABA/SP
COMISSÃO PARITÁRIA
2013
17/05/2013
2014 (2a parc)
SOROCABA/SP
COMISSÃO PARITÁRIA
2014
13/05/2014
2014 e 2015
SOROCABA/SP
COMISSÃO PARITÁRIA
2015
22/05/2015
2015 e 2016
SOROCABA/SP
ADITIVO
2015
22/01/2016

SOROCABA/SP
COMISSÃO PARITÁRIA
2016
17/05/2016
2016 (adiant)
SOROCABA/SP
ADITIVO
2016
20/01/2017

Ainda no tange a esses planos, o autuante constatou, tomando determinado
exercício como exemplo, que funcionários desligados antes mesmo da assinatura do
correspondente acordo, fariam jus ao recebimento da PLR, sem que, para isso, tivessem o prévio
conhecimento das metas e condições para o seu recebimento.
Compulsando os termos do voto condutor do acordão fustigado, pode-se perceber
que foi dado provimento ao recurso voluntário apenas em relação aos planos que não tiveram
aditivo e exceto em relação a pagamentos realizados para os funcionários deligados das empresas
antes da assinatura dos acordos.
Nesse sentido, remanesceria a discussão em relação aos demais planos.
DO CONHECIMENTO. Acordo posterior ao período de apuração. Impossibilidade.
Para esses planos, e no que toca à temática do acordo prévio, o relator do voto
condutor assentou que a Lei 10.101 não estabeleceria sobre o quão prévio deveria ser o ajuste e,
principalmente, prévio a quê.
Prosseguiu firmando o entendimento de que os acordos deveriam ser assinados
antes do pagamento da primeira parcela, com antecedência que demonstrasse que os
trabalhadores tinham ciência dos resultados a serem alcançados e que permitisse que se infira
Fl. 12298
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.028 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720770/2018-14

que o ajuste entre as partes teria sido construído com a devida discussão e busca dos interesses
comuns que culminariam no acordo coletivo firmado.
Na sequência, concluiu que embora todos os acordos houvessem sido assinados
no meado do 2o trimestre do período de apuração, eles seriam, ao longo do tempo, muito
semelhantes quanto aos seus aspectos essenciais, o que permitiria sustentar que os empregados já
estariam familiarizados com os seus critérios.
De sua vez, a recorrente, após indicar os acórdãos de no 9202-004.307 e 9202-
005.704 como paradigmas representativos da divergência jurisprudencial, sustentou que teria
havido descumprimento da exigência legal a que os acordos devam ser pactuados anteriormente
ao período de apuração a que se referem.
Já a recorrida, em suas contrarrazões, defendeu a inexistência de similitude fática
entre os acórdãos recorrido e paradigmas, já que as premissas adotadas pelo relator do recorrido
levaram em conta os aspectos fáticos do caso concreto, tais como as abaixo destacadas, que não
se encontravam presentes nos paradigmas:
– “as metas de produtividade estabelecidos em seus acordos partem de previsões anuais
de produção que são feitas mensalmente e que tais previsões mensais vão se
aproximando da realidade com o caminhar dos meses;”
- “esse é o principal motivo para que a negociação da PLR tenha início apenas no
segundo trimestre de cada ano (para permitir a fixação de metas de produção que
estejam mais próximas da realidade, de forma a viabilizar o seu adimplemento pelos
trabalhadores.”
Passando aos paradigmas, a iniciar pelo de no 9202-004.307, percebe-se o
entendimento vazado, curto e simples, de que “assinatura do acordo em data posterior à do
período de apuração dos lucros ou resultados a serem distribuídos, retira da verba paga uma de
suas características essenciais, a recompensa pelo esforço conjunto entre o capital e o trabalho,
para alcance de metas, o que traria competitividade à empresa e, em última análise ao país”.
Pulando ao de no 9202-005.704, constata-se o entendimento de que os acordos
devam ser, invariavelmente, assinados antes de iniciado o período a que se referem. Confira-se:
Entendo que o acordo necessita ser assinado antes de iniciado o período a que se refere,
porquanto a PLR tem por finalidade incentivar o trabalhador a incrementar sua
produtividade, situando-a acima do que lhe é usual ou ordinário. Sem que o acordo se
dê antes de iniciado o período, não haveria como o trabalhador saber, com precisão, em
quanto deveria aumentar o seu esforço para alcançar metas e qual o possível efeito
financeiro que isto lhe acarretaria.
Ainda que se possa alegar que os acordos pouco mudaram relativamente a critérios que
estavam estabelecidos anteriormente, nada disso seria garantia de que as regras não
pudessem ser modificadas. O único instrumento constante da Lei no 10.101/2000 que
assegura ao trabalhador o direito à retribuição é o acordo firmado com a observância
dos princípios legais, sobretudo o da não surpresa e da livre negociação com a
participação da representação sindical.
Nesse sentido, a “diferença fática” que procurou retratar a recorrida nada mais é
do que o próprio cerne da divergência, já que, segundo o recorrido, além de não haver exigência
na lei para fosse os acordos assinados antes de o período de apuração, haveria o indicativo, dadas
Fl. 12299
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.028 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720770/2018-14

as características do autuado e as circunstâncias do caso, de que os empregados estariam
familiarizados com os critérios dos planos; ao passo que, para os paradigmas, em especial para o
de no 9202-005.704, essa assinatura, antes de iniciado o período, seria condição necessária à
validade do plano, pouco importando se já havia uma familiaridade dos empregados com as
regras então postas, ao argumento de que vinham praticamente se repetindo ao longo dos anos.
Em outros termos, caso este último colegiado paradigmático estivesse analisando
o recurso do sujeito passivo, certamente ter-lhe-ia negado provimento.
Com efeito, reputo acertada a conclusão do despacho de prévia admissibilidade
nos seguintes termos:
Do exposto, entendo que a recorrente demonstrou a divergência jurisprudencial, quanto
a data de assinatura dos acordos de PLR, existente ente o acórdão recorrido e os
paradigmas. Para a decisão recorrida, a assinatura do acordo para pagamento de PLR
pode se dar no curso do período de apuração do lucro, enquanto para os paradigmas o
acordo deve ser assinado antes do período de apuração do lucro.
Encaminho, pois, por conhecer do recurso quanto a esta matéria.
DO CONHECIMENTO. Fixação de valor mínimo a ser pago a título de PLR
Quanto a esta matéria, tratando especificamente da PLR-2015/2016 da CNH
Latin América Ltda, estabelecimento de Curitiba, entendeu o colegiado a quo que o
estabelecimento de valor mínimo a ser pago não desvirtuaria o plano. Confira-se:
Já no que diz respeito ao pagamento mínimo, neste ponto, assiste razão a defesa, tendo
em vista que a previsão de pagamento mínimo não desvirtua o plano, mantém a
integração capital e trabalho, demais disto é moderada a sua previsão (em valor ínfimo)
e, importantíssimo que se diga, não necessariamente está condicionado à ausência de
alcance de qualquer índice de lucratividade ou de meta de produtividade, mas sim
assegura um mínimo de valor a ser recebido como garantia ao trabalhador tratando-se
de um direito social fruto de negociação coletiva.
A acusação fiscal resumiu-se à inexistência dos objetivos a serem alcançados,
cujos instrumentos (acordos de 2015 e 2016) se limitariam estabelecer as bases de cálculo do
valor da PLR, por faixa de volumes de produção, com destaque para a faixa de no 10, a garantir
uma participação substancial, ainda que nada fosse produzido.
A faixa 10 acima citada, como se extrai da tabela de fls. 4403, efetivamente
garantiu uma PLR de valor mínimo, embora houvesse outras faixas – da 1 a 9 – que garantiram
uma PLR em valor maior em função da produção de colheitadeiras.
Nesse ponto, sustentou a recorrente que o pagamento mínimo desvirtuaria a PLR,
já que os instrumentos de acordo apresentados não possuiriam qualquer objetivo a ser cumprido,
nem critério de aferição. A participação nos lucros já apareceria como um fato consumado,
inclusive em termos de valores, o que afastaria qualquer possibilidade de cumprimento e aferição
de objetivos; e indicou como paradigmas os acórdãos de no 9202-007.142 e 2301-002.859.
Passando ao primeiro paradigma, vejo que a discussão lá travada tomou em conta
situação bastante distinta da destes autos. Lá, ao que se extrai do voto condutor, o plano
comportaria uma parcela fixa, correspondente a 50% do valor a ser distribuído, dividido pelo
Fl. 12300
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.028 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720770/2018-14

número de empregados; e outra parcela variável, correspondente a 50% do valor a ser
distribuído, multiplicado pelo salário base do empregado em dezembro de cada ano, dividido
pelo total da folha de salários base de dezembro de cada ano.
Compulsando, desta feita, o segundo paradigma, percebe-se que lá havia uma
parcela fixa de R$ 950,00; e uma segunda, que variaria em função do salário base previsto na
Convenção Coletiva, na hipótese de haver apuração de lucro líquido ou resultado e
disponibilidade financeira para o seu pagamento. Naquele julgado entendeu-se que a primeira
parcela deveria compor a base de cálculo do tributo.
Veja-se dos relatos acima, que estamos a tratar de situações distintas e que, a rigor
e a depender do caso, demandariam distintas soluções.
Lá trataram-se de parcelas de uma mesma PLR: das duas ou de uma, como no
segundo paradigma, onde uma delas foi reputada válida. Aqui, por mais que houvesse a
possibilidade de os empregados receberem PLR, no importe de R$ 10.000,00, sem produção de
colheitadeira, havia também a possibilidade de, a depender da produção, receber uma PLR maior
do que essa que poderia se dar em valor mínimo.
Por exemplo, no exercício de 2015, a produção que ficasse entre 13478 e 13671
máquinas (faixa 9), garantiria a PLR de R$ 10.065,00, ao passo que aquela acima de 14670
máquina (faixa 1), a PLR de R$ 10.899,00.
A mesma sistemática se deu para 2016, quando embora houvesse a definição de
uma parcela mínima de R$ 9.000,00, havia ainda outras duas faixas (R$ 9.500,00 e R$
10.000,00) que variavam em função da “Pontuação resultante do resultado das metas de 2014”.
Não obstante a distinção acima pontuada, tenho que a divergência se estabeleceu
justamente na possibilidade, ou não, de se pagar PLR fora do campo de incidência da exação
sem que fosse exigido qualquer esforço adicional do empregado – seja em função de um valor
mínimo, seja em função de uma valor fixo - e isso se deu aqui e lá, razão pela qual encaminho
por conhecer do recurso.
DO MÉRITO - Acordo posterior ao período de apuração. Impossibilidade.
Quanto ao mérito, defendeu a recorrida em suas contrarrazões que diante da
natureza e objetivos da PLR, a negociação para o seu pagamento deve ocorrer em tempo
razoável tanto para que ela possa ser efetivamente concluída (a própria negociação), quanto para
que os trabalhadores possam concretamente cumprir as suas respectivas regras.
Prosseguiu argumentando que o acordo de PLR deve ser concluído (a) tanto em
tempo razoável para que os trabalhadores possam conhecer os seus objetivos e regras e se
organizarem para cumprir estas últimas a contento, (b) quanto em momento em que esses
objetivos possam ser realmente alcançados e tais regras efetivamente cumpridas e (c) e no qual
se possa dizer que os debates (negociações) necessários à pactuação foram concretamente
efetivados entre os atores envolvidos (empresa, trabalhadores e sindicato).
No mais, trouxe uma série de argumentos voltados às condições do mercado,
circunstâncias de seu ramo econômico e à própria tradição do setor para justificar as assinaturas
Fl. 12301
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.028 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720770/2018-14

dos acordos ao longo do 2o trimestre do exercício, procurando demonstrar – acordo por acordo –
a razoabilidade de suas assinaturas da forma como se deram.
E, ao final de suas contrarrazões, assim resumiu seu entendimento:
(a) Houve efetivas negociações entre trabalhadores, Sindicato e a empresa, conforme se
comprova da documentação anexa (atas das reuniões das comissões encarregadas e
outros — doc. n. 22 da Impugnação).
(b) As metas foram estabelecidas com os anos de referência já em curso para que
fossem passíveis de ser realmente atingidas. No ano de 2014, por exemplo, após uma
previsão inicial de 1.775 veículos fabricados, o número passou a recuar, atingindo 1.651
em fevereiro, 1.595 em março e 1.441 em abril. A previsão foi feita, então, segundo o
Acordo de PLR, em 1.400 unidades produzidas, pois se esperava que a mesma
diminuição fosse proporcionalmente verificada nos meses seguintes (que chegou a
patamares menores de 1.400 unidades, havendo, em dezembro, a expectativa de
fabricação de 2.348 veículos). Ao fim do ano, houve a fabricação concreta de 1.402
máquinas. A meta, como se vê, foi cumprida pelos trabalhadores e toda essa caminhada
demonstra a seriedade da Recorrida, juntamente com os empregados e o Sindicato da
categoria, na sua respectiva fixação.
(c) Além disso, reitera-se o dito na alínea "a", acima, para o estabelecimento de
Curitiba, devendo-se assinalar que os acordos de Sorocaba foram celebrados há mais de
um mês para o fim do primeiro trimestre de cada ano. Além disso, e com destacada
importância, assinala-se que, nas negociações de todos os anos, as comissões foram
enfáticas e claras em reconhecer que as regras de PLR em discussão seguiriam, na
essência, os mesmos critérios dos anos anteriores, o que é mais uma evidência, que deve
ser considerada em conjunto com todas as questões levantadas na Impugnação e neste
Recurso, a se sustentar que não houve, no presente caso, ausência do "prévio
estabelecimento de metas". Quanto ao mais, também aqui os pagamentos das primeiras
parcelas foram feitos apenas após a celebração dos acordos.
Pois bem.
Cumpre destacar, de plano, que se trata de período anterior à vigência da Reforma
Trabalhista, o que significa dizer haver uma significativa diferença em termos tributários entre se
pagar prémio por desempenho e se pagar PLR na forma dos artigos 1o a 3o da Lei 10.101/2000.
Em relação aos prêmios, a PLR possui, dentre outros, um ingrediente próprio que
é o compartilhamento do Lucro ou Resultado com aqueles que, a rigor, não participam do capital
social da empresa. E é justamente essa a ideia, de se promover a integração entre o capital e o
trabalho, que está preconizada no artigo 1o da Lei 10.101/2000 e não a de simplesmente pagar
um prêmio pelo desempenho (superior) do empregado.
Nesse sentido, todo o esforço do empregado, a justificar esse compartilhamento
do lucro, deve ser voltado ao seu incremento, é dizer, daquilo que será compartilhado.
Com efeito, não vejo sentido, tampouco respaldo legal para que se pague essa
PLR isenta, quando o respectivo acordo é firmado quando já iniciado o período de apuração a
que ele se refere, sob pena de, eventualmente, estarmos tratando esses pagamentos como prêmio
pelo atingimento de determinadas metas.
E veja-se, objetivamente falando, a pactuação se encerra com a assinatura do
acordo, sem o quê, não se pode admitir alegações no sentido de que o que foi ao final
Fl. 12302
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.028 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720770/2018-14

estabelecido já seria do conhecimento dos empregados ou a eles familiar, dada a fragilidade da
prova que eventualmente pudesse ser trazida a esse pretexto, já que seria produzida,
inoportunamente, por, no máximo, duas das três partes que possuem interesse no assunto, a
saber, a empesa, os empregados (e representantes sindicais) e o Fisco.
E perceba-se que, a rigor e num primeiro momento, apenas o Fisco teria o
interesse na tributação da verba !
Parece-me claro que as regras postas só se incorporam – em definitivo - ao
patrimônio dos envolvidos após a formalização do acordo, quando então a (mera) expectativa dá
lugar a certeza acera das regras postas para o “jogo”. Nesse rumo, não se pode afirmar que os
termos do que foi extemporaneamente ao final acordado sempre guardam identidade com aquilo
que foi negociado antes de o início a que se referem os lucros/resultados. Quero dizer, com isso,
que iniciadas as tratativas antes mesmo de o inicio daquele período, ao se admitir a assinatura do
acordo após referido marco temporal, não se pode assegurar que as regras ao final postas não se
sujeitaram a negociações e condições estabelecidas igualmente após o início desse período.
Nossa Lei Maior de 1946, já previa em seu artigo 157, inciso IV, a participação do
trabalhador nos lucros da empresa.
Art. 157. A legislação do trabalho e a da previdência social obedecerão nos seguintes
preceitos, além de outros que visemà melhoria da condição dos trabalhadores:
(...)
IV - participação obrigatória e direta do trabalhador nos lucros da empresa, nos
têrmos e pela forma que a lei determinar;
O mesmo ocorreu com a EC 1/1969, que deu nova redação à CF/1967.
Art. 165. A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além de
outros que, nos têrmos da lei, visem à melhoria de sua condição social:
(...)
V - integração na vida e no desenvolvimento da emprêsa, com participação nos lucros
e, excepcionalmente, na gestão, segundo fôr estabelecido em lei;
A atual Carta Política parece ter inovado ao trazer em seu texto a garantia de
participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração. Confira-se:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
Por sua vez, a Exposição de Motivos da MP 794/941, que deu origem à Lei
10.101/2000, apresentou importante consideração sobre o valor a ser distribuído ao empregado.
Confira-se:

1 Diário do Congresso Nacional - 19/1/1995, Página 295
Fl. 12303
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.028 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720770/2018-14

4. Para os trabalhadores, a Medida implica, não apenas aumento do podar aquisitivo,
mas um merecido ganho, como retribuição ao esforço que produz a riqueza da
sociedade. E é importante ressaltar que nenhuma pressão inflacionária resultará da
Medida, pois apenas haverá o repasse aos trabalhadores de ganhos de produtividade.
Perceba-se que a intenção do legislador, é o que se deflui do texto encimado, foi a
retribuição ao trabalhador, pelo seu esforço, de parte da riqueza que ajudou a produzir na
sociedade. São repasses de ganhos de produtividade.
Assim sendo, imagino ser justamente essa riqueza produzida é que lastreará o
pagamento ao trabalhador a esse título.
Na sequência, a possibilidade de exclusão desses valores do conceito de salário-
de-contribuição, tem assento legal na alínea "j" do § 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91.Confira-se:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
E com vistas a dar efetividade à previsão legal, editou-se o que hoje se tem na Lei
10.101/2000, que traz em seu artigo 1o, o objetivo que se espera do instrumento, que aqui ouso a
chamar de "mediato". É dizer, tem-se por expectativa que haja a efetiva integração entre capital e
o trabalho, bem como o incentivo à produtividade que, em última análise, tem o interesse público
como beneficiário indireto, na forma do esperado crescimento econômico do país. E visando esse
desejo do legislador é que deve ser interpretada a norma.
Vejamos, novamente, o que diz a parte final daquela Exposição de Motivos:
Em rápida síntese, podemos afirmar que a Medida Provisória ora proposta caminha,
decisivamente, no sentido da obtenção dos objetivos maiores do Governo de Vossa
Excelência: crescimento com justiça social.
Assim posto, penso que a participação nos LUCROS e/ou nos RESULTADOS
deve estar associada necessariamente à apuração econômica e/ou financeira da empresa como
um todo no respectivo período aquisitivo/base. O objetivo, esse aqui "imediato", seria sempre
sua saúde financeira e/ou econômica, cujos frutos serão compartilhados com o empregado em
função de sua participação diferenciada. Com isso, faz-se com que recaia sobre o empregado, de
certa forma, parcela do risco da atividade empresarial; o que não se observa, por exemplo,
quando lhe é pago o salário em função de seu contrato de trabalho ou mesmo prêmio em função
do alcance de metas e resultados não diretamente vinculados àquele objetivo imediato. Havendo
ou não lucro, havendo ou não resultado, o salário contratado e o prêmio pelo atingimento de
metas são, em regra, devidos.
A rigor, até mesmo em função do conflito histórico que se instalou entre aqueles
que detém o capital e os que comparecem com o labor, o empregado, por vezes, sente-se
indiferente com a obtenção do lucro por parte do empregador ou mesmo com a melhoria em seus

http://legis.senado.leg.br/diarios/PublicacoesOficiais
Fl. 12304
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.028 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720770/2018-14

resultados, em que pese sua permanência no emprego depender diretamente desses fatores,
quanto mais esforçar-se para que haja um aumento desse lucro ou resultado.
Com a possibilidade de ver compartilhada parcela desse lucro ou resultado, surge
a expectativa de que os interesses, outrora díspares, passem a convergir, de forma que os
empregados comecem a enxergar o lucro ou determinado resultado da empresa não mais como
uma mera fonte para o pagamento do seu salário, mas como uma chance de experimentar uma
das vertentes da verdadeira distribuição da renda; por sua vez, o empregador passaria a ver o
trabalhador como um real parceiro em sua empreitada e não mais como um simples empregado
que trabalha para sobreviver.
Com isso, na essência, estariam contemplados, penso eu, o incentivo à
produtividade e a integração entre o capital e o trabalho, objetivos mediatos da norma.
Prosseguindo então, nos artigos 2o e 3o da Lei 10.101/2000 são postas as
condições para que os pagamentos a titulo de PLR possam ser excluídos da base tributável das
contribuições previdenciárias. Note-se que enquanto o artigo 2o trata preponderantemente das
negociações, aí incluídos os indispensáveis requisitos de ordem formal e os de ordem subjetiva,
o 3o explicitamente demonstra a preocupação do legislador de que tal instituto não seja utilizado
de maneira desvirtuada pelo empregador e pelo trabalhador para, indevidamente, amparar
pagamentos sem a incidência do tributo, estipulando, para isso, requisitos a serem observados.
Vamos a elas:
1 - Devem decorrer de uma negociação entre os envolvidos, por meio de um dos
procedimentos a seguir, nos quais estejam garantidos o incentivo à produtividade
e a integração entre o capital e o trabalho:
1.1 - Comissão escolhida pelas partes, com a participação de um representante
sindical de parte dos empregados; ou
1.2 - Convenção (CCT) ou Acordo Coletivo (ACT).
Quanto a esses elementos, não se deve perder de vista, em especial quando se fala
de "cumprimento do acordado", que se, por um lado, há o compartilhamento do lucro ou do
resultado por quem detém o capital, por outro, há o plus que deve ser dado pelo trabalhador (ou a
ele oportunizado/incentivado) para que dele se valha. É, reforça-se, a ideia de incentivo à
produtividade preconizada na lei.
Ressalta-se aqui, que se o objetivo imediato será sempre a saúde financeira e/ou
econômica da empresa; as regras e os critérios para alcançá-lo devem ser definidos pela gestão
empresarial e acordados com os empregados, observadas as formalidades legais.
Não importa o meio, se por metas corporativas (índices de produtividade,
qualidade ou lucratividade), ou se por metas individuais/coletivas (quantidade de vendas de
produtos, no de atendimentos conclusivos, quantidade e valor de captação de investimentos, por
exemplo), desde que se alinhem aos objetivos imediato e mediato da norma.
Fl. 12305
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.028 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720770/2018-14

Nesse rumo, faz-se imprescindível que os meios devam guardar relação direta,
mensurável e transparente com a riqueza produzida pela empresa, sob pena de eventualmente
estarmos diante de pagamento de mero prêmio 2 pelo atingimento de metas.
Ainda como conseqüência desse racional, se a mera obtenção do lucro, que já é,
por si só, um pressuposto primário para a distribuição da PLR, der ensejo à distribuição de
parcela fixa em termos absolutos, penso não estar havendo o incentivo à produtividade
preconizado pela lei, sobretudo naqueles casos em que, dada a natureza do negócio do sujeito
passivo, a apuração de lucro é uma constante histórica.
Isso porque, a partir da análise detida aqui empreendida dos dispositivos, em
especial do caput do artigo 1o e inciso I (índice de lucratividade) do § 1o do artigo 2o, ambos da
Lei 10.101/2000, sou levado a concluir que aqueles dois incisos sugerem mecanismo de aferição
de uma comportamento funcional diferenciado por parte dos trabalhadores. Vale dizer, seja por
metas corporativas (índices econômicos e/ou financeiros), seja por metas individuais e/ou
departamentais, o fato é que a legislação exige esse algo a mais por parte do empregado que,
repise-se, não seja a mera obtenção do lucro.
Veja-se: a existência do lucro é um pressuposto para o pagamento da PLR, desde
que as regras para o seu compartilhamento induzam o "algo a mais" por parte do empregado.
Reforçando, os meios eleitos pelas partes precisam, ainda que de forma indireta,
visar a saúde financeira/econômica da empresa, além de, minimamente, propiciar o estímulo à
produtividade - potencial ou efetivo. É dizer, é de se esperar da força de trabalhado uma
participação diferenciada (mesmo potencial) - seja individualmente falando, seja no conjunto
com os demais trabalhadores - que justifique esse pagamento desvinculado de sua remuneração
para fins previdenciários.
Nada obstante, há de se reconhecer que a depender do instrumento eleito, a
definição ou estabelecimento daquele algo a mais, sobretudo a nível individual, torna-se cada vez
mais tormentoso, como por exemplo no caso das Convenções Coletivas de Trabalho - CCT, que
reúnem por vezes uma quantidade expressiva de sindicatos, em determinada data-base a
depender da categoria envolvida, diferentemente do que se tem no caso dos Acordos Coletivos
de Trabalho - ACT e dos acordos a partir de comissão, quando a possibilidade de
estabelecimento de exigências a nível individual e/ou setorial/departamental se mostra, por
vezes, bem mais viável sob o ponto de vista operacional e, ainda assim, a depender do porte da
empresa.
Imagino não ser por outra razão, que aqueles dois incisos do § 1o acima citados,
postos de maneira exemplificativa na lei, procuraram abordar situações em que o plus do
empregado pudesse ser evidenciado de forma presumida (metas corporativas, v.g, índice de
lucratividade) ou de forma coletiva ou individualizada (metas individuais ou coletivas segundo
os seguimentos do negócio).

2 "Analisando a natureza do benefício, importante destacar que prêmios são considerados parcelas salariais
suplementares, pagas em função do exercício de atividades atingindo determinadas condições. Neste sentido,
adquirem caráter estritamente contraprestativo, ou seja, de um valor pago a mais, um “plus” em função do alcance
de metas e resultados. Não tem por escopo indenizar despesas, ressarcir danos, mas, atribuir um incentivo ao
trabalhador seja ele empregado ou contribuinte individual." trecho do voto condutor do acórdão 2401-003.025, de
15/58/13.
Fl. 12306
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-011.028 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720770/2018-14

Abre-se aqui um parêntese para registrar que lucro não se confunde com "índice
de lucratividade" exemplificado no incisos I do § 1o do artigo 2o da precitada lei.3
Se é bem verdade que aqueles índices afetos à empresa não dependem,
exclusivamente, de um algo a mais por parte dos trabalhadores, mesmo que tomado em seu
conjunto, do mesmo modo há de se reconhecer que tal participação revela-se substancialmente
importante na consecução do objetivo empresarial, sobretudo quando o empregado vislumbra
que há a possibilidade de vir a receber parcela do lucro do empregador tão financeiramente
expressiva, quanto maior for o seu lucro, a depender do que for acordado.
Pondo dessa forma, parece-me evidente que o ânimo, comportamento, interesse,
pró-atividade, o "correr atrás" do empregado deva ser outro, quando lhe oportunizado o
compartilhamento de um valor, originalmente a ele não pertencente, mas que - em alguma
medida - conta com seu esforço para sua obtenção; mais de uns, menos ou bem menos de outros
é verdade, mas que inevitavelmente conta. Penso assim, que o incentivo à produtividade, ao
menos presumidamente, estaria aí contemplado, ainda que, frise-se, em função da inexistência de
um liame concreto entre a conduta e resultado, referido esforço não possa ser especificamente
dimensionado.
Com todo o respeito aos que disso divergem, o fato é que ao imaginar que a
possibilidade de receber parte de um valor, que pode ser maior ou menor a depender de como se
comportará o lucro ou resultado, não tem o condão de influenciar sequer minimamente o
comportamento do trabalhador e, por isso, não haveria a necessidade de seu prévio conhecimento
acerca do acordo, equivaleria, penso eu, a conceder-lhe aumento de remuneração a título de mera
recomposição salarial.
Cumpre ressaltar que se há a preocupação de o empregador, pressionado por
reajuste salarial, pactuar acordos com a inserção de regras e metas/condições inatingíveis,
prejudicando, de início, o trabalhador; há, pelo menos de se imaginar, a possibilidade de que tal
instrumento seja utilizado como complementação da remuneração, prejudicando, de início, os
cofres públicos e, reflexamente e mais a frente, o próprio trabalhador.
Nesse rumo e como regra, para que se tenha, justificadamente satisfeita a
conjugação "EXPECTATIVA DE ALGO A MAIS DO TRABALHADOR" x "PERCEPÇÃO DA PLR",
tomando-a como causa e efeito, imperioso que o conhecimento das regras e metas
(definitivamente postas) por aqueles que empreenderão esforços para sua consecução deva se dar

3 A Lucratividade é um indicador de eficiência operacional obtido sob a forma de valor percentual e que indica qual
é o ganho que a empresa consegue gerar sobre o trabalho que desenvolve. É um dos principais indicadores
econômicos da empresa, ligado diretamente com a competitividade do negócio. Difere de rentabilidade e é derivado
do conceito de lucro.

Lucro: é o resultado positivo após deduzir das vendas todos os custos e despesas. É um número absoluto.

Lucratividade: é a relação entre o valor do lucro líquido e o valor das vendas. É um número percentual.

Rentabilidade: é a relação entre o valor do lucro líquido e o investimento realizado.

Fonte:http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/calculo-da-lucratividade-do-seu-
negocio,21a1ebb38b5f2410VgnVCM100000b272010aRCRD
Fl. 12307
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-011.028 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720770/2018-14

previamente ao início do período de apuração do resultado, vale dizer, até à "linha de largada" ou
antes do "início do jogo", sob pena de ter-se por desvirtuado o instituto.
Em outras palavras, não basta que o conhecimento por parte do empregado se dê
antes de a formalização do acordo ou antes de o período para atingimento da meta, tampouco que
a própria formalização do acordo tenha se dado antes de o período para atingimento da meta, é
crucial que a formalização se dê antes de o início do período de apuração do resultado/lucro que
se busca compartilhar com o empregado, que, por vezes, pode não coincidir com o período para
atingimento das metas.
De outro giro, não supre a exigência legal, o fato de as regras e metas acordadas
ao longo do período base assemelharem-se àquelas que se tinha em períodos anteriores e que já
eram do conhecimento dos empregados. Ainda que na seara trabalhista seja eventualmente
garantido ao empregado a percepção dessa verba após a vigência do acordo e até que novo
sobrevenha, penso que para fins tributários, em especial para conferir-lhe sua não incidência, a
manutenção dos pagamentos a esse título, sob o fundamento de que haveria uma presunção de
conhecimento das regras e metas pendentes de acordo, em função daquelas de períodos
anteriores, além de, efetivamente, não garantir que assim seria feito ao final, não vejo como, em
assim sendo, ter havido qualquer incentivo à produtividade.
Cumpre-me aqui tecer o seguinte esclarecimento quando, em determinada
situação, estabeleci que as "assinaturas nos instrumentos de acordo", a depender de algumas
circunstâncias, poderiam ser dispensadas para fins de atendimento à exigência que traz a norma
em sua expressão "pactuada previamente".
Naquela oportunidade, naquele caso em concreto, apresentei condições que
possuem, inegavelmente, um elevado e por vezes indesejável grau de subjetividade, quais foram:
i) o conhecimento das regras e metas deve relacionar-se àquelas que,
definitivamente, foram assentadas em função da negociação, não bastando, a seu
turno, que as negociações já estivessem em curso ao tempo do período de
apuração do resultado;
ii) a comprovação de que os empregados tinham o prévio e inequívoco
conhecimento das regras e metas já aprovadas por ambas as partes; e
iii) não basta que as metas e regras de que tomaram conhecimento coincidam com
aquelas reveladas nos instrumentos devidamente assinados (pactuados), há de se
comprovar, repito, que tinham o inequívoco e prévio conhecimento de que essas
regras e metas já haviam sido, ao final, aprovadas pelas partes (comissão ou
representação sindical) para aquele período base.
Veja-se com isso, que as condições convergem para a imprescindibilidade de que
os trabalhadores tenham, antes de o início do período aquisitivo, o preciso conhecimento das
regras do jogo que foram firmadas ao final de uma negociação, a assegurar-lhes, uma vez
atingidas, uma participação na riqueza produzida pela empresa.
Nesse rumo, melhor esclarecendo, ou para alguns reformulando o entendimento,
penso que a comprovação cabal da ocorrência dessas condições dá-se, exclusiva e
Fl. 12308
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-011.028 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720770/2018-14

objetivamente, pela formalização e assinatura do acordo em data anterior ao início do período
aquisitivo e/ou do cumprimento/aferição das metas.
Perceba-se, assim, que a questão de fundo, no tema até aqui abordado, seria o
alcance da expressão "pactuados previamente" utilizados pelo legislador quando se referiu
textualmente ao "programa de metas, resultados e prazo".
Teríamos, a partir daí, os seguintes questionamentos:
1 - pactuados previamente a quê ? ao pagamento, à apuração do resultado, ao
início do período de apuração ?
2 - apenas quando as regras envolverem cumprimento de metas - individuais ou
coletivas - é que se deve haver o pacto prévio ?
3 - e quando não envolver o cumprimento de metas - individuais ou coletivas - o
acordo pode ser pactuado após o período de apuração ? Pode ser celebrado após o
início do período ?
Para conduzir a uma definição, penso que devamos considerar, pode-se assim
dizer, duas linhas temporais: uma representando a data de início e término do período de
apuração, findo o qual o lucro ou resultado, caso houver, será compartilhado com os
trabalhadores; outra representando o programa de metas, caso conste do acordo, aferíveis
individual ou coletivamente (por equipe/departamento/setor, etc).
Assim visualizado, impõe-se determinar em qual momento o posicionamento da
data de celebração do acordo atenderia aos ditames legais, aí considerado o tão propalado
incentivo à produtividade.
É de se destacar, de início, que a inexistência de um liame minimamente concreto
não seria motivo o suficiente para fosse afastado do empregado o conhecimento das regras
postas.
Se há a impossibilidade - ressalva-se, nos planos com essa feição - de atribuir ao
empregado qualquer conduta concreta que possa ter diretamente influenciado no resultado do
exercício, com maior propriedade não há como afirmar em qual mês teria havido aquela
participação "decisiva". Se no primeiro, se no segundo ou no último mês do período de apuração.
Daí entender que, nesses casos, com maior propriedade, o acordo deva ser ajustado antes do
início do período de aferição.
Nesse mesmo sentido, o pior cenário seria aquele em que os termos do acordado
tivessem sido assentados após o período de apuração, quando então retiraria do empregado, ou
melhor, não o oportunizaria o "algo a mais" em seu desempenho funcional, ainda que
potencialmente falando, ainda que indeterminado quando isso se daria.
Destaque-se que em muitas das vezes, a não celebração do acordo antes de o
início do período de apuração não se dá, decisivamente, pela complexidade do assunto e/ou pela
quantidade de agentes e interesses envolvidos (a rigor, não haveria impedimento a que se
celebrasse o acordo em setembro, outubro, novembro ou dezembro de determinado ano, para
recebimento de parcelas relativas aos lucros/resultados auferidos do ano seguinte), mas sim
Fl. 12309
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-011.028 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720770/2018-14

pela desvirtuada utilização do instrumento da PLR (que por vezes se dá em instrumento em
apartado) para viabilizar a complementação da remuneração do trabalhador, em descompasso
com o que preceitua o caput do artigo 3o da Lei 10.101/2000.
Assim concluindo, as indagações encimadas poderiam ser respondidas como
seguem:
Acordos que estipulam metas individuais ou em grupo:
1 - pactuados previamente ao início do período de apuração, por força da
literalidade do inciso II do § 1o do artigo 2o da Lei 10.101/2000.
Acordos que não estipulam metas individuais ou em grupo
1 - igualmente pactuados previamente ao início do período de apuração, pela
inteligência do artigo 1o da Lei 10.101/200.
Essa é a linha que vem sendo recentemente adotada na CSRF, consoante se extrai
das ementas a seguir colacionadas, com as quais me alinho:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000.CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
As regras para percepção da PLR devem constituir-se em incentivo à produtividade,
devendo assim ser estabelecidas previamente ao período de aferição. Regras e/ou metas
estabelecidas no decorrer do período de aferição não estimulam esforço adicional.
Acórdão 9202-005.718, de 30.08.2017.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida a título de Participação nos Lucros
ou Resultados, quando paga ou creditada em desacordo com lei específica. Constitui
requisito legal que as regras do acordo sejam estabelecidas previamente ao exercício a
que se referem, já que devem constituir-se em incentivo à produtividade. As regras
estabelecidas no decorrer do período de aferição não estimulam esforço adicional.
Acórdão 9202-006.674, de 17.04.2018.
PLR PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
ACORDO DISCUTIDO E FIRMADO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
AFERIÇÃO.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do período de
aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário de contribuição.
Acórdão 9202-007.662, de 26.3.19.
Por fim, perceba-se, aquele inciso XI do artigo 7o da CRFB/88, ao estabelecer que a
PLR deva ser desvinculada da remuneração do empregado, deixou a cargo da Lei os
contornos dessa não incidência.
Fl. 12310
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-011.028 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720770/2018-14

Assim, preferiu o legislador, ao contrário de simplesmente disciplinar o
pagamento das verbas àquele título, trazer exigência de interesse público que, de uma forma ou
de outra, tendesse a justificar/compensar o não recolhimento do tributo aos cofres públicos.
Com isso, como já abordado, além da questão de cunho social afeta à integração
do capital e da força de trabalho; há uma outra que é, ao fim e ao cabo e mesmo que por via
indireta, o estímulo ao crescimento econômico do pais, a partir do efetivo incentivo à
produtividade.
Exatamente neste ponto, impõe-se destacar que diferentemente do sustentado por
alguns, no sentido de que o recrudescimento na análise dos acordos no que toca à observância
dos requisitos legais tente a inviabilizar o direito constitucional do trabalhador à percepção da
PLR, penso que não deve ser somente esse o viés empregado, mas também o da proteção do
interesse público ao custeio da previdência.
Perceba-se que esse direito constitucional já era levado à efeito antes mesmo da
edição da MP 794/94, que deu origem à Lei 10.101/2000. Consigne-se sobre o tema, que o STF,
no julgamento do RE 569.441, consolidou o entendimento de que há incidência de contribuições
previdenciárias nas verbas pagas a título de participação nos lucros e resultados, antes de
dezembro 1994. Em resumo: o pagamento da PLR, em cumprimento à determinação
constitucional, era uma prática antes mesmo da edição da lei que o retirou do campo de
incidência do tributo, observadas, por óbvio, as exigências legais."
Por fim, no que toca às alegadas especificidades do seguimento econômico em
que se insere o recorrente e as condições de mercado a ele impostas, é de se destacar que a
aplicação dos requisitos para pagamento de verbas a titulo de PLR estabelecidos na Lei n. 10.101
/2000 não se submetem às condições específicas e setoriais do segmento econômico nos quais se
insere a pessoa jurídica patrocinadora do programa de participação nos resultados, devendo, ao
contrário, aquela à lei se adaptar para o cumprimento das condições nela estabelecidas.
Ante o exposto, encaminho por dar provimento ao recurso quanto a esta matéria.
DO MÉRITO - Fixação de valor mínimo a ser pago a título de PLR.
Quanto ao mérito, com razão a recorrente.
Esses dois planos, tais como concebidos, garantiram aos trabalhadores o
pagamento de aproximadamente 90%4 da PLR possível sem que lhes fosse exigido o plus
necessário que se extrai dos artigos 1o e 2o, § 1o, ambos da Lei 10.101/2000.
Nesse sentido, o estabelecimento de valor mínimo, notadamente nessas
proporções, faz com que não haja qualquer incentivo à produtividade por parte do empregador,
viciando a PLR que pretendeu ver a salvo da tributação.
Nesse rumo, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)

4 2015 - R$ 10.000,00 de R$ 10.899,00
2016 - R$ 9.000,00 de R$ 10.000,00
Fl. 12311
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-011.028 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720770/2018-14

Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 12312
DF CARF MF
Original